Tribunal: TJMT
Processo: 1017570-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017570-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Fraude Bancária. Homologação De Cálculo Pericial. Excesso De Execução Não Comprovado. Multa Por Descumprimento De Liminar.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de sentença iniciado após o trânsito em julgado de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora
em desfavor de
instituição bancária, com fundamento em descontos indevidos por contratos não firmados.

2.
Nomeado perito contábil para apuração dos valores devidos, incluindo restituição, danos morais, multa por descumprimento de liminar e honorários advocatícios. Banco impugnou os cálculos e interpôs agravo de instrumento após rejeição da impugnação
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade do laudo pericial homologado; e (
ii
) a possibilidade de revisão do valor da multa por descumprimento de liminar.

III. Razões de decidir

4. Não se admite inovação recursal quanto à tese de reserva de margem consignada, suscitada fora do momento processual adequado (art. 1.014 do CPC).

5. A ausência de impugnação específica à indenização por danos morais atrai a confissão ficta (art. 341 do CPC).

6. O laudo pericial seguiu os parâmetros da decisão transitada em julgado, sem comprovação de erro material ou vício, não havendo motivo técnico para sua desconstituição.

7. A multa por descumprimento de liminar foi corretamente aplicada, nos limites fixados judicialmente, não se mostrando excessiva à luz da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a homologação de laudo pericial que observa os parâmetros da sentença transitada em julgado, sendo incabível alegação de excesso de execução desacompanhada de prova técnica idônea."
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 341, 1.014.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1017570-28
.20
2
5
.8.11.00
00

Cuida-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S
.
A
.

em virtude d
a decisão proferida pel
a
Juíz
a
da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

que, no
bojo
do
C
umprimento de
S
entença n.º 0002376-07.2013.8.11.0006
proposto por
Vera Lúcia Bissoli
Aguiar
, rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou o laudo pericial contábil
.

De conseguinte
, reconhece
u
saldo
credor em favor
d
a Agravada
no montante de
R$ 101.095,70 (cento e um mil, noventa e cinco reais e setenta centavos), com valor remanescente de R$ 44.859,77
(quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)
,

a ser pago à parte
E
xequente
/Agravada
.

O
Banco
alega erro técnico com base na suposta desconsideração de relatórios de descontos anexados
no processo principal
.

A
firm
ou
a ocorrência de excesso de execução
e
, requere
u
a anulação do laudo
.
Disse que o perito
não considerou todos os elementos probatórios, apontando divergências nos valores efetivamente descontados, especialmente quanto ao Contrato Consignado n. 222732846, cujo valor mensal seria fixo em R$ 42,50
(quarenta e dois reais e cinquenta centavos), e não R$ 281,97 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), referente ao período de 10/2013 a 04/2016.

I
mpugn
ou
a multa diária aplicada,
a
qu
al
considera exorbitante e desproporcional
. P
leiteo
u
sua exclusão ou redução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
290304367).

As contrarrazões foram anexadas no ID 295887871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
ação de origem
versa sobre D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais
n.º 0002376-07.2013.8.11.0006

ajuizada por
Vera Lucia Bissoli Aguiar
em desfavor do
Banco
de Minas Gerais -
BMG S.A
, fundada em descontos indevidos na folha de pagamento, decorrentes de
02 (dois)
contratos que
não foram
firmado
s pela
consumidora:
n.º 222732846 e
nº
5313041177929010.

Ao prolatar sente
nça,
considerando a prova da fraude bancária, a Juíza de 1º grau julgou procedentes os pedidos iniciais:
(i) d
eclarou a nulidade dos contratos
citados linhas acima
;
(
ii
) c
ondenou o Banco a
r
estituir
,
de forma simples
,
os valores indevidamente descontados dos proventos da
Agravada
, com correção monetária
pelo
INPC desde cada débito e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;
(
iii
)
condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, corrigidos pelo INPC e com juros de mora desde o arbitramento
e (
iv
) c
o
mpeliu o Banco a arcar
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
d
o valor da condenação.

Referida sentença foi confirmada em sede de apelação.

T
r
a
nsit
ada
em julgado
(20/05/2024)
, iniciou-se cumprimento de sentença.

De acordo com as documentações juntadas no processo, as consignações indevidas se iniciaram em
abril/2012 e
perduraram até
dezembro
/2017.

A Agravada apresentou cálculo da dívida e apontou que o montante
a
ser devolvido seria de
R$ 103.287,26 (cento e três mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)
.

O Banco im
pugnou o cálculo da Agravada e, ao ensejo, consignou em juízo a importância de R$ 56.235,93 (cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).
No mais, arguiu excesso de execução no montante de
R
$ 47.051,33 (quarenta e sete mil, cinquenta e um reais e trinta e três centavos).

O valor depositado, voluntariamente, pelo Banco foi levantado pela Agravada.

Diante da divergência de valores, a Juíza
nomeo
u

o
perito contábil

Rogério de Oliveira e Sá,CORECON nº. 1.729 -14ª Região/MT
, que apresentou laudo

e
procedeu aos
seguintes
cálculos
:

- V
alores descontados indevidamente
da fo
lha de pagamento da
Agravada
entre abril de 2012 e dezembro de 2017

(Planilha n. 01)
, e apurou o valor de
R$ 39.178,45
(trinta e nove mil cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

- Indenização por danos morais
(Planilha n. 02)
:
R$ 43.970,52
(quarenta e três mil novecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

-
Multa por Descumprimento da Liminar (Planilha nº 03)
. Ficou c
omprovado o descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos, apesar de intimação formal em 05/09/2014.

Apurou o montante de
R$ 8.756,21
(oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).

-
Custas Processuais e Honorários (10%)
s
obre o subtotal das verbas anteriores (R$ 91.905,18), perfazendo
o valor de R$ 9.190,52
(nove mil cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Ao final
, apurou o valor total de
R$ 101.095,70
(cento e um mil e noventa e cinco reais e setenta centavos). Em seguida, descontou a quantia depositada pelo Agravante -
R$ 56.235,93 (cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)
– e
concluiu que o saldo pendente de pagamento é de
R$ 44.859,77
(quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)
, cujo valor foi apurado em 25/07/2024
.

Concitados à manifestação
no prazo de 15 (quinze) dias, cuja publicação se deu
em
02/02/2025
, a Agravada concordou
com o laudo e pediu
o recebimento da diferença, atualizada até a data da efetiva quitação.

Lado outro,
o

B
anco
impugnou o laudo
,
pois
alega que não foram considerados seus comprovantes de pagamento e que houve excesso de execução
no valor de R$
47.051,33
(quarenta e sete mil e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)
,
haja vista a
inclu
são de
valores que não seriam devidos.

Question
ou
,
também
,
a multa diária fixada,
ao argumento de que seria
exorbitante.

A impugnação foi rejeitada, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

Direto ao ponto, o agravo não merece guarida.

As
alegações apresentadas pelo
A
gravante
,
notadamente a tese de que os descontos se referem a "Reserva de Margem Consignada (RMC)" e que o valor efetivo seria de R$ 42,50
(quarenta e dois reais e cinquenta centavos),
não foram suscitadas tempestivamente na impugnação
ao laudo pericial
,
o que significa que
configura clara inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, salvo hipótese de força maior, o que não foi demonstrado.

No tocante à indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o
A
gravante permaneceu inerte quanto à
sua impugnação específica, tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto neste recurso.

À luz do art. 341 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de fato não impugnada, sendo aplicável a chamada confissão ficta. A ausência de insurgência concreta quanto ao montante da indenização impede qualquer reanálise nesta instância.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, atendeu integralmente aos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão que a confirmou (
IDs
n.º 156552514 e 156552526).

Sem embargo à irresignação do Banco, n
ão
foi possível
identifica
r
qualquer elemento técnico idôneo a infirmar as conclusões do perito.

A argumentação do
A
gravante
,
de que o perito teria considerado apenas os documentos da parte exequente
,
não é suficiente para desqualificar a perícia judicial, sobretudo diante da ausência de prova concreta de erro material ou má-fé.

Como
referido na
decisão que indeferi
u
o pedido de efeito suspensivo, o laudo observou rigorosamente as determinações judiciais, e não há qualquer contraprova documental que o desautorize.

O Banco,
também
,
requer a exclusão ou
a
redução da multa diária por descumprimento de decisão judicial, inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (
um mil reais),
limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mas que, com correção, alcançou o valor de R$ 8.756,21
(oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)
.

Ocorre que há
, na ação principal, o
registro do descumprimento da ordem judicial para suspensão dos descontos em folha, mesmo após a intimação formal, ocorrida em 05/09/2014.

A persistência na conduta omissiva da instituição financeira legitima a aplicação das
astreintes
, como forma de coerção e desestímulo à resistência injustificada no cumprimento da ordem judicial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória somente pode ser revista quando se mostrar exorbitante ou irrisória em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica no caso, notadamente porque a própria fixação inicial limitou o montante, e o valor atualizado reflete apenas a incidência de correção monetária e encargos legais.

A tese
nodal
da
A
gravada
,
de que jamais firmou contrato com o Banco
Agravante,
foi expressamente acolhida na sentença e confirmada pelo Tribunal em sede de apelação.
Logo, a

decisão declarou nulos os contratos de n.º 222732846 e 5313041177929010, com base em prova pericial que atestou a falsidade da assinatura (ID n.º 115926160).

Dessa forma, eventual alegação de que os descontos decorreriam de contrato válido afronta a coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, CF/88; art. 6º, LINDB), e não pode ser reexaminada nesta fase, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Feitos esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para o pagamento da diferença pendente, devidamente atualizada.

Posto isso,
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025